Tribunal: TJDFT
Processo: 0009565-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009565-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NAIARA CELIA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de roubo, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos. 3. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 157, caput, do Código Penal, alegando insuficiência de provas da autoria. Alega, ainda, que o acórdão recorrido deu, ao artigo 61 do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ, porquanto desproporcional a majoração da pena pela reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a” do permissivo constitucional, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, bem como ao decidir pela adequação da majoração da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses revursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012